Tribunal: TJBA
Processo: 8009075-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009075-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA VALDETE DE CARVALHO FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por férias não gozadas referentes ao exercício de 1992, acrescidas do terço constitucional, em favor de servidora aposentada, rejeitando a preliminar de prescrição e afastando a necessidade de comprovação de que a não fruição decorreu de imperiosa necessidade de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a indenização por férias não gozadas; (ii) estabelecer se o ato de aposentadoria implica quitação integral das pendências funcionais; (iii) determinar se é necessária a comprovação de que a não fruição de férias decorreu de necessidade imperiosa de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição para pleitear indenização por férias não gozadas é a data da aposentadoria, quando se torna impossível a fruição, conforme entendimento consolidado do STJ.

O ato de aposentadoria não implica renúncia tácita a direitos remuneratórios adquiridos e não pagos, pois a indenização por férias não gozadas decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, nos termos da repercussão geral fixada pelo STF.

É presunção favorável ao servidor que a não fruição de férias decorreu de necessidade do serviço, competindo à Administração comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, evitando-se prova negativa impossível ao servidor.

Ausente comprovação de pagamento ou fruição das férias no exercício de 1992, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização, calculada sobre a última remuneração na atividade, acrescida do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a indenização por férias não gozadas inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

A aposentadoria não implica renúncia a direitos remuneratórios não adimplidos, sendo exigível a indenização por férias não gozadas após o encerramento do vínculo.

Presume-se que a não fruição de férias decorreu de necessidade do serviço, incumbindo à Administração o ônus da prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 43675/BA, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 26/04/2013; STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 827300/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/03/2016; TJBA, Apelação nº 0344366-82.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 25/04/2018; TJBA, APL nº 0521131-05.2013.8.05.0001, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 15/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009075-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA VALDETE DE CARVALHO FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator